Tribunal: TJDFT
Processo: 0752592-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752592-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0715584-78.2020.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora via SISBAJUD entendendo que a verba bloqueada não guarda natureza impenhorável, indeferindo o pedido de restituição ao executado (ID. 217303949- na origem). Em suas razões recursais (ID. 67132075), o executado agravante, em suma, aduz que a decisão agravada vai de encontro com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a interpretação do art. 833, inciso X, não tendo o agravante que comprovar que os valores depositados em suas contas são destinados à reserva econômica. Alega ser desnecessária tal demonstração porque o STJ ao julgar o REsp. 1.812.780 teria ampliado o leque da impenhorabilidade de valores abaixo de quarenta salários mínimos para as contas correntes, bem como para os demais ativos financeiros. Ao final, requer que “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender o tramite processual até o julgamento final do presente recurso”. No mérito, pleiteia que " seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, desbloqueando todas as contas do Agravante, seja poupança ou corrente”. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (ID. 67132077; 85560052-na origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor do exequente da quantia bloqueada judicialmente em contas bancárias do executado que se encontram em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora